Tribunal: STF
Processo: AI 302350
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283-STF.
        Incide o óbice da Súmula 283-STF se não impugnado
fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida.
        Agravo regimental a que se nega provimento.